Tribunal: TJDFT
Processo: 0727018-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Direito Tributário e direito civil. Agravo de instrumento. Execução Fiscal. Pessoa jurídica não localizada no endereço comercial. Elementos indicadores de dissolução irregular. Previsão de responsabilidade dos sócios no distrato social. Cabimento do redirecionamento da execução aos sócios administradores. Provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios-administradores da pessoa jurídica executada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar a presença dos elementos autorizadores do redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores, com fundamento na dissolução irregular da pessoa jurídica.
III. Razões de decidir
3. De acordo com a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”
4. O Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.371.128/RS) firmou o seguinte precedente qualificado na apreciação do Tema Repetitivo 630: “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”.
5. Na demanda, as CDA’s objeto da execução fiscal referem-se a débitos cuja constituição definitiva mais recente ocorreu antes da extinção da pessoa jurídica, de forma que não fora realizada, ao menos de forma correta, a liquidação mencionada no distrato social, o que, somado às mudanças de endereço sem a notificação ao fisco, evidencia a dissolução irregular da empresa, autorizando-se o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-gerentes.
6. O fato de os sócios terem determinado, no distrato social, que a responsabilidade pelo ativo e passivo porventura supervenientes ficaria a cargo deles também autoriza o redirecionamento da execução fiscal.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido.
_________
Jurisprudência relevante citada: Súmula 435/STJ; STJ, REsp 1.371.128/RS, Rel. Min. Mauro Campbell, Primeira Seção, j. 10.09.2014.